Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007044-07.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DRa. ELIZIANE SANTOS LOPES
PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, por fixar-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da condenação nos autos da Ação Penal n.o 1001277-68.2021.811.0017 (PJe), pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV do CP c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90, e ainda negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, a firmatária do remédio heroico aduz que a despeito da pena imposta na sentença condenatória não superar o patamar de 08 (oito) anos e a prisão cautelar já perdurar por tempo considerável – a autorizar a incidência da detração - o MM. Juiz de 1o grau fixou-lhe o regime prisional fechado à míngua de qualquer fundamentação idônea, em flagrante afronta à disposição legal contida no art. 33, §2o, b, do CP e às Súmulas n.o 718 e n.o 719 do STF, o que evidencia o alardeado constrangimento ilegal.
Como segunda vertente, ressalta o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para depois afirmar que se mostram suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em desacordo com o que determina o art. 282, § 6o, do CPP.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, a fim de que o paciente seja imediatamente submetido ao prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta, ou a concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão. No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com procuração (ID 124665180) e com a documentação registrada do ID 124665181 ao ID 124665182.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator